Tribunal: STF
Processo: HC 241150
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-11
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 867.949/ES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso temporariamente, convertida em preventiva, e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, que, no entanto, recomendou “ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal/Tribunal do Júri da Comarca da Serra/ES, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19. Preconiza-se, igualmente, celeridade”. Eis o teor da decisão: 



    O Tribunal de origem assim se pronunciou acerca do alegado excesso de prazo na custódia preventiva: 



    “[...] Em análise do processado, verifico que em suas informações juntadas aos autos, o magistrado destaca que o processo encontra-se aguardando as partes apresentarem memoriais, de modo que, in casu, resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme Súmula n° 52 do STJ, já que encerrada a instrução, vejamos: Sumula n° 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 



    Portanto, não identifico nos autos qualquer demonstração de desídia da autoridade judicial na condução do feito, a qual está empreendendo todos os esforços necessários para a resolução do processo, da forma mais célere possível, merecendo relevo o fato de se tratar de ação penal com três réus, e defesas distintas.” (e-STJ, fl. 12). 



    Nesse contexto, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. Ressalta-se que o processo conta com pluralidade de réus e já se encontra em fase de alegações finais. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, nos autos da Ação Penal n. 0014826-87.2020.8.08.0048, observa-se que o Juízo processante reavaliou a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, em 06/12/2023, e, após, os autos físicos foram convertidos em eletrônicos. 



    Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 



    Nesse diapasão, estando a instrução concluída, aplica-se, à hipótese, o Verbete Sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 



    [...]



    Com relação à fundamentação da segregação cautelar, tem-se que, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente: 



    [...]



    No caso em apreço, constato que o decisum que manteve a medida pautou-se nos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública, sobretudo se considerado a gravidade concreta da conduta, delineada, principalmente, a partir da motivação do crime, tendo como pano de fundo desavenças relativas ao tráfico de drogas, de modo que as circunstâncias do delito e sua gravidade são motivos idôneos configuração do perigo à ordem pública, à luz do artigo312 do Código de Processo Penal.” (eSTJ, fls. 11-12, grifou-se). 



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente teria participado do homicídio da vítima Christian Stancini de Queiroz, executada por disparos de arma de fogo, em razão de disputa relacionada ao tráfico de drogas na região.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal/Tribunal do Júri da Comarca da Serra/ES, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19. Preconiza-se, igualmente, celeridade 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para manutenção da custódia preventiva. Ressalta que a prisão do paciente foi efetivada na data 24/09/2020. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente